Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (RECORRENTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (RECORRIDO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno a fim de reconhecer a nulidade de citação e determinar o retorno à Origem para regular processamento. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO SOMENTE EM AGRAVO INTERNO. JUNTADA TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por executados contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado, que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução, reformando a sentença que os havia rejeitado liminarmente por intempestivos, mas afastou a alegação de nulidade da citação. Na nova insurgência, os agravantes reiteram a nulidade da citação e apresentam, apenas no Agravo Interno, documento sigiloso (certidão de matrícula do imóvel), visando demonstrar que não eram proprietários do imóvel citado à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a citação realizada na portaria do condomínio é válida, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, apesar da alegação de que os executados já não eram proprietários do imóvel citado à época; (II) estabelecer se é admissível a juntada de documento novo somente em sede de Agravo Interno para sustentar nulidade anteriormente não demostrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT não admite sustentação oral em Agravo Interno, inexistindo nulidade por sua não realização.

4.

A tempestividade dos Embargos à Execução foi corretamente reconhecida com base em falha do sistema PJe, que indicou, indevidamente, feriado no prazo final, configurando justa causa (art. 223, §1o, do CPC).

5.

A citação realizada na portaria do condomínio é válida, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, quando inexistente comprovação de prejuízo e controle de acesso no local.

6.

A apresentação de documento novo exclusivamente em sede de Agravo Interno, após decisão desfavorável, configura nulidade de algibeira, violando os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual (arts. 5o e 6o, do CPC).

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Colendas Turmas Recursais é firme no sentido de que a alegação de nulidade processual, ainda que de natureza absoluta, não deve ser acolhida quando demostrada de forma tardia, ou seja, após o momento processual oportuno para sua arguição com a efetiva comprovação.

8.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, devendo apreciar apenas os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

9. Em caso de votação unânime a parte agravante deve ser condenada em multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Sergio Santos Fernandez (autônomo) e Khesia Adriana Camarço Thimmig Fernandez (advogada)
contra a decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Inominado no 1000579-47.2020.8.11.0001, que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelos agravantes para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução,

reformando a sentença que os havia rejeitado liminarmente por intempestivos, mas afastou a alegação de nulidade de citação, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito dos embargos
.

A decisão monocrática (id. 264547288 de 2o grau) fundamentou-se, primeiramente, no art. 223, §1o, do CPC, reconhecendo que o sistema eletrônico (PJe) havia prorrogado automaticamente o prazo final para oposição dos embargos, configurando justa causa. Assim, foi reformada a sentença de primeiro grau que havia rejeitado os embargos com base na intempestividade. Em relação à nulidade de citação, entendeu-se que a correspondência foi entregue regularmente na portaria de condomínio com controle de acesso, conforme autoriza o art. 248, §4o do CPC. Ainda, afastou-se a alegação de mudança de titularidade do imóvel sob o argumento de alienação do imóvel na matrícula.

No presente agravo interno, os recorrentes sustentam a existência de nulidade na citação. Reforçam que a decisão agravada desconsiderou jurisprudência do STJ e requerem o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação (id. 270749350 de 2o grau).

Somente em Agravo Interno
,
e sob sigilo
,
os agravantes juntaram aos autos a Certidão de Inteiro Teor e Matrícula do imóvel
(id. 270749361 de 2o grau),
na tentativa de comprovar que o imóvel foi transferido em 28/01/2019
, ou seja,
antes da citação ocorrida em dezembro de 2020
, fato que não foi demostrando anteriormente nos autos.

O recorrido, Condomínio Florais dos Lagos, apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo a manutenção da decisão monocrática e o imediato retorno dos autos à primeira instância para julgamento do mérito. Nesse contexto, alegou que os agravantes acumulam débitos há mais de cinco anos e tentam protelar a execução com argumentos infundados. Defendeu a validade da citação com base no art. 248, §4o do CPC, a ciência inequívoca dos executados desde 2019 e a inexistência de prejuízo (id. 276176373 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para reconhecer a nulidade da citação.

Com efeito, embora seja válida a entrega da carta de citação na portaria do condomínio, nos termos do art. 248, §4o do CPC, não há que se descurar de que o local de entrega seja, de fato, onde reside a parte.

Conforme art. 243 do CPC: “A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado.”

Em que pese a não aceitação pela e. Relatora da juntada da matrícula do imóvel, feita somente por ocasião da interposição do agravo interno, para comprovar a transferência de titularidade da propriedade dos executados, em 28.01.20219, para os compradores do imóvel onde foi realizada a citação, a questão se resolve com a declaração do síndico do Condomínio Edifício Sofisticato (juntada na primeiro oportunidade de comparecimento dos executados ao processo) pela qual informa que os executados “eram residentes e domiciliados na Unidade 204, tendo os mesmos se mudado do Condominio no dia 23/07/2018) – Id. 256754238.

Portanto, à época do recebimento do AR pelo porteiro do Condomínio (id 256754170), em dezembro de 2020, os executados não mais residiam no local.

A matrícula do imóvel em que foi recebida a carta de citação apenas corrobora a alegação de que os executados lá não mais residiam, inclusive já haviam vendido o imóvel quando do recebimento da carta pelo porteiro.

A respeito, transcrevo:

“Agravo de Instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Nulidade de citação. Reconhecimento . Citação por carta recebida por profissional da portaria de condomínio edilício, em endereço no qual o executado não mais residia. Comprovação de que o citando já havia se mudado do imóvel à época da citação. Abertura de prazo para contestação, ficando dispensada a citação em razão do comparecimento espontâneo ( CPC, art. 239, § 1o) . Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2153604-44.2023.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 18/10/2023, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação, com a devolução do processo à origem para regular prosseguimento.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025